Tribunal: TJBA
Processo: 8178238-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8178238-81.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MATIAS ARAUJO CARVALHO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, VII, E ART. 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO À FALSA IDENTIDADE. INVIABILIDADE. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE VANTAGEM OU DANO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 444 DO STJ. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, 3 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, à razão mínima unitária, pela prática dos crimes tipificados no artigo 157 §2º, VII e do artigo 307, ambos do Código Penal, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 2. As materialidades dos crimes foram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão, termo de entrega e Boletim de Identificação Criminal, documento oficial que certificou a verdadeira identidade civil do apelante, mediante estudo de suas impressões digitais. 3. Por sua vez, a autoria delitiva emerge da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, em especial pela declaração da vítima e depoimento dos policiais militares. 4. Não merece guarida o pleito de desclassificação para o delito de furto, ante a declaração judicial da vítima. Não é demais referir aqui a jurisprudência reiterada pelo STJ acerca do valor probatório da palavra da vítima, notadamente quando evidenciada a sua credibilidade e coligada a outros elementos de prova, a exemplo dos testemunhos policiais, como no caso dos autos. 5. Ademais, destaca-se que, no crime de roubo, a grave ameaça - elemento inerente ao tipo penal - pode ser caracterizada pelo temor causado à vítima com o objetivo de impedir sua reação durante o ato. Assim, ainda que o agente apenas simulasse estar armado, estaria configurada a grave ameaça, e, por conseguinte, o delito de roubo. 6. Quanto ao pleito absolutório em relação ao crime de falsa identidade, salienta-se que, consoante Súmula 522 do STJ e precedentes, o delito previsto no art. 307 do CP é de natureza formal e se consuma com a simples conduta de atribuir a si falsa identidade perante autoridade policial, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo irrelevante a obtenção de vantagem ou a existência de prejuízo a terceiros - inclusive quando praticado em situação de autodefesa, como na hipótese. Razão pela qual não assiste razão a defesa. 7. Adentrando na dosimetria e em observância a Súmula 444 do STJ, reduz-se as penas-base ao mínimo legal: 4 (quatro) anos de reclusão para o crime de roubo majorado e 3 (três) meses de detenção para o delito de falsa identidade, sendo que esta última se torna definitiva, ante a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, causas de aumento ou de diminuição. 8. Por sua vez, na segunda fase da dosimetria, no tocante ao crime de roubo, observa-se que, embora o recorrente tenha admitido, em seu interrogatório judicial, a subtração da res furtiva, limitou-se a afirmar a prática do crime de furto, negando a ocorrência de qualquer forma de violência ou grave ameaça contra a vítima, o que inviabiliza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Pelo que, mantém-se a pena intermediária no patamar na pena basilar. 9. Na terceira fase da dosimetria, diante da incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal (emprego de arma branca), mantém-se a majoração da pena em 1/3 (um terço) e fixa-se a pena definitiva pelo crime de roubo em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. 10. Em referência a pena de multa, ante a redução da pena-base ao mínimo legal, reduzo-a proporcionalmente fixando-a em 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime. 11. Considerando a regra do concurso material, aplica-se a soma das penas, totalizando o valor de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) meses de detenção, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão mínima unitária. 12. Diante desse contexto, deve ser alterado o regime inicial para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal. 13. Mantém-se a decisão quanto a negativa do direito de recorrer em liberdade, contudo, para afastar qualquer constrangimento, determina-se a transferência do apelante para estabelecimento compatível com o regime semiaberto, bem como a imediata expedição de guia de recolhimento provisória para o início do cumprimento da pena imposta. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n.º 8178238-81.2023.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, interposto por Matias de Araújo Carvalho em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 8